Tribunal: TJMT
Processo: 1014968-06.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014968-06.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - CPF: 861.609.581-00 (ADVOGADO), WESDRA VICTOR GALVAO DE SOUZA - CPF: 051.915.931-46 (PACIENTE), DR. MURILO MOURA MESQUITA (IMPETRADO), LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - CPF: 861.609.581-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ALAN PATRIK SCHULLER (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 031.614.181-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO
QUALIFICADO PELO EMPREGO DE TORTURA OU OUTRO MEIO INSIDIOSO OU CRUEL
–

PRISÃO PREVENTIVA – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DECISÃO

FUNDAMENTADA
NO
MODUS OPERANDI
DO DELITO
– NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA RESGUARDAR A
ORDEM PÚBLICA

– 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS – INCOMPATIBILIDADE DAS MEDIDAS COM A SITUAÇÃO GRAVE AMPLAMENTE NARRADA E COM A DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA

–

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
4.
PEDIDOS J
ULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível a sua prisão

para garantir a ordem pública
, diante da gravidade concreta do crime
, em tese,

por ele
perpetrado
, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas
à prisão, elencadas no art. 319
do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revela
m
que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantira ordem pública.

A incompatibilidade da gravidade dos fatos e da fundamentação apresentada no édito prisional com as medidas cautelares almejadas pelo paciente, legitimam a decisão que decretou a prisão preventiva impugnada, sendo este o posicionamento que mais se coaduna com o interesse público/coletivo que deve sobrepor ao individual e com o princípio da instrumentalidade das formas
.

3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

4
. Pedidos julgados
improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
com p
edido de liminar, impetrado pelo

advogado

Leandro Henrique d
e Souza Neves
, em favor de
Wesdra
Victor Galvão
d
e Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
-MT
.

Colhe-se destes autos que

foi decretada a prisão
preventiva
d
o
paciente
em
28 de julho de 202
1
,

por
força da decisão prolatada no
s

autos do

Pedido de Prisão Preventiva
n.
1023953-55.2021.8.11.0002
,

em razão da suposta prática
do crime de homicídio qualificado
contra a
vítima
Roberto Rodrigues d
e Souza
,
a qual foi cumprida
no dia

4 de agosto de
2021
, quando
ele

se apresentou à autoridade policial
.

Infere-se, ainda, que a autoridade acoimada de coatora
manteve
a prisão preventiva do paciente
em

5
de
agosto
de 2021, por
ocasião da realização da audiência de custódia
.

Sustenta, o
impetrante
,
que a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentação
genérica
para
decretar
a prisão preventiva d
o
paciente
, em violação ao disposto no art. 93, X, da Constituição Federal
;

bem como
que
, na espécie,
não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de l
iberdade, elencados no art. 312
do Código de Processo Penal.

Alega,
também
, que
o
paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo, suficiente, na
hipótese
, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 31
9
do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva d
o
paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, por
ventura deferida, em definitiva
.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 99048497. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
99720473
,
no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento, esclarecendo “
que a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente justifica a necessidade da segregação, como forma de garantir a ordem pública, revelando, ainda, o perigo gerado por seu estado de liberdade
”.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
99980492
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo na pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à propalada ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento capaz de autorizar a decretação da custódia cautelar
do acusado

para a
garantia da ordem pública
em razão da
gravidade concreta do crime
, em tese, praticado por ele
.

A propósito, eis o teor da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

[...]

Vistos, etc.

Trata-se de representação veiculada pela autoridade policial visando a decretação da prisão preventiva de Alan
Patrik

Schuller
e
Wesdra
Victor Galvão de Souza.

A presente representação é feita com base nos fatos apurados no inquérito policial nº 71/2021 (número da delegacia), instaurado para apuração do crime de homicídio praticado contra Roberto Rodrigues de Souza, ocorrido no dia 25.7.2021.

Com vista dos autos, o representante do Ministério Público emitiu parecer favorável ao acolhimento da representação (id. 61623362).

É o relatório.

DECIDO.

Analisando os autos, à vista dos elementos de convicção até então existentes, verifica-se que a segregação cautelar dos representados é medida que se impõe.

Em exame às provas até então carreadas ao feito, nesta seara de cognição não exauriente, verifica-se a demonstração da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, que podem ser constatados por meio dos boletins de ocorrência (id. 61520956 - Págs. 4/6 e 38/42), relatório de investigação preliminar (id. 61520956 - Págs. 17/31), termo de reconhecimento (id. 61520956 Pág. 13) e termo de declarações (id. 61520956 - Págs. 10/12).

Com efeito, ao ser questionada a respeito dos fatos pela autoridade policial, a testemunha Daiane dos Santos Neves (id. 61520956 - Págs. 10/12), afirmou que estava em uma festa acompanhada de sua amiga de nome Fernanda, assim como dos representados.

Salientou que, depois que saíram da festa, foram para o local dos fatos, onde desceram do carro em que estavam todos, sendo que Fernanda e o representado Alan resolveram adentrar o estabelecimento comercial para usarem o banheiro.

Relatou que chamou
Wesdra
para também irem ao banheiro, tendo caminhado alguns passos quando notou que o representado Alan discutia com a vítima, entrando em luta corporal, na sequência.

Alegou que o representado
Wesdra
entrou na briga para ajudar Alan, momento em que ela e sua amiga tentaram separá-los, mas a vítima caiu e os representados continuaram batendo nela.

Frisou que conseguiram separar a briga e saíram do local no veículo gol de cor verde, tendo o representado Alan, neste momento, relatado que o desentendimento teria decorrido do fato da vítima ter usado o banheiro com a porta aberta.

As declarações da testemunha Daiane são corroboradas pelo relatório de investigação preliminar de id. 61520956 - Págs. 17/31, o qual
é instruído com reprodução das imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial onde ocorreram os fatos, das quais é possível vislumbrar a dinâmica dos fatos, inclusive o momento em que a vítima é agredida, com chutes na cabeça, mesmo após ter caído.

Superada a demonstração da materialidade e constatados indícios suficientes de autoria, conclui-se que a prisão preventiva é necessária para assegurar a ordem pública,
diante da gravidade concreta dos fatos apurados no inquérito de origem e narrados na representação, revelada, especialmente, pelo modus operandi, em princípio, empregado pelos representados
.

Neste contexto, ao menos por ora, constata-se que
mesmo após constatarem que a vítima estava caída e sem condições de reação, deram sequência às agressões, chutando a sua cabeça, cessando os golpes tão somente após muita insistência de Daiane e Fernanda, quando o ofendido aparentemente já estava desacordado.

Compete destacar, ainda, que até mesmo a interferência das suas companheiras não foi suficiente para impedir as agressões os representados.

Assim sendo, a gravidade concreta é descortinada pelo modo de agir verificado até então, consistente nos atos de extrema violência empregados contra a vítima a despeito desta estar caída e sem esboçar qualquer tipo de reação, atos estes que justificam a decretação da prisão preventiva.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. TESE NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. A prisão preventiva foi suficientemente fundamentada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da custódia para
garantia da ordem pública, em razão da especial gravidade dos fatos delituosos. 2. No caso, verifica-se dos autos que o Paciente, em concurso de pessoas, teria envolvimento em dois assassinatos e uma tentativa de homicídio, todos os crimes qualificados por motivo fútil, constando, ainda, que os executores, encapuzados, portavam pistola e fuzis, faziam alusão à organização criminosa Comando Vermelho, tendo efetuado mais de 40 (quarenta) disparos para o alto, como forma de atemorizar e conferir viés de exemplaridade à comunidade local, durante e após os atos. 3. O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na "custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta" (HC 146.874
AgR
, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017,
DJe
26/10/2017). 4. A tese relativa à ausência de contemporaneidade do decreto prisional não pode ser examinada originariamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 5. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. (HC 459.437/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018,
DJe
07/11/2018)

Além da relevância do modus operandi, a ordem pública deve ser preservada ainda da renitência delitiva do representado Alan, que ostenta condenação pela prática de crimes dolosos anteriores, conforme se verifica dos documentos de ids. 61637578 e 61637579 (enunciado orientativo nº 6/TJMT).

Outrossim, decorre do relatório de investigação preliminar (id. 61520956 - Págs. 17/31) que,
após diversas diligências, não foi possível localizar os representados nos seus endereços e de seus familiares, o que permite inferir, neste momento, que evadiram do domicílio da culpa, circunstância esta que justifica a decretação da medida extrema para assegurar eventual aplicação da lei penal.

Deste modo, a gravidade concreta, aliada a fuga, além de evidenciarem o risco gerado pelo estado de liberdade dos representados, evidenciam a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, ao delito imputado comina-se pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, o que afasta o impedimento previsto no art. 313, inciso I, do CPP.

Diante do exposto, evidenciada a materialidade delitiva, havendo indícios de suficientes de autoria,
assim como diante da necessidade de garantir a ordem pública e a eventual aplicação da lei penal, em consonância com o parecer do Ministério Público, ACOLHO a representação formulada pela autoridade policial, motivo pelo qual DECRETO as prisões preventivas de Alan
Patrik

Schuller
e
Wesdra
Victor Galvão de Souza
, o que faço com fundamento no artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal, bem como pelo fato de que se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Expeçam-se os competentes mandados de prisão.

Relatado o inquérito policial, trasladem-se as cópias necessárias, arquivando-se estes autos em seguida.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

(ID
98773954
– p. 2/5
).
Desta
camos

A

defesa do paciente postulou a revogação do

aludido

decreto preventivo,

tendo

a

autoridade acoimada de coatora indeferido a pretensão
, em audiência de custódia,
pelas seguintes razões:

[
...]

VISTOS ETC.

Pelo Ofício n. 2021.5.23905/DHPP-Cuiabá, datado de 5 de agosto de 2021, foi comunicado o cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido por este Juízo em desfavor do acusado
WESDRA VICTOR GALVÃO DE
SOUZA,
tendo este sido apresentado, nesta audiência, para fins de averiguar a regularidade do cumprimento do mandado, notadamente se foram respeitadas às garantias constitucionais e assegurados os direitos do preso.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o mandado de prisão foi cumprido de forma regular, bem como que permanecem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, já consignados na recente decisão que a decretou, proferida em 28.07.2021 (id. 61639308).

Neste aspecto, convém destacar que a materialidade e os indícios de autoria constatados por ocasião da decretação da prisão, ao menos por ora, permanecem presentes.

Ademais,não se vislumbra ocorrência de fatos novos que justifiquem a revogação da prisão preventiva ou que indiquem a suficiência e adequação da fixação de medidas cautelares diversas da prisão
.

Com efeito,
persiste a necessidade da custódia cautelar como forma de resguardar a ordem pública, em face da gravidade concreta do ato imputado ao custodiado, revelada pelo
modus operandi
, em tese, utilizado na ação delituosa.

Neste contexto, ao menos por ora, constata-se que o custodiado, na companhia do autuado Alan
Patrik
, mesmo após constatar que a vítima estava caída e sem condições de reação, deu sequência às agressões que a levaram a óbito, chutando a sua cabeça, cessando os golpes tão somente após muita insistência de Daiane e Fernanda, que lhes acompanhavam, quando o ofendido aparentemente já estava desacordado.

Compete destacar, ainda, que até mesmo a interferência das pessoas acima mencionadas não foi suficiente para impedir as agressões contra o ofendido.

Assim sendo, a gravidade concreta é descortinada pelo modo de agir verificado até então, consistente nos atos de extrema violência empregados contra a vítima, a despeito de esta estar caída e sem esboçar qualquer tipo de reação, o que revela gravidade concreta exacerbada e justifica a decretação da prisão preventiva.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. TESE NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. A prisão preventiva foi suficientemente fundamentada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, em razão da especial gravidade dos fatos delituosos. 2. No caso, verifica-se dos autos que o Paciente, em concurso de pessoas, teria envolvimento em dois assassinatos e uma tentativa de homicídio, todos os crimes qualificados por motivo fútil, constando, ainda, que os executores, encapuzados, portavam pistola e fuzis, faziam alusão à organização criminosa Comando Vermelho, tendo efetuado mais de 40 (quarenta) disparos para o alto, como forma de atemorizar e conferir viés de exemplaridade à comunidade local, durante e após os atos.
3.

O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na "custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta
" (HC 146.874
AgR
, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017,
DJe
26/10/2017). 4. A tese relativa à ausência de contemporaneidade do decreto prisional não pode ser examinada originariamente por esta
Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 5. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. (HC 459.437/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018,
DJe
07/11/2018)

Deste modo, presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva e evidenciado o perigo gerado pelo eventual estado de liberdade do autuado, no caso dos autos, não há que se cogitar a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Deste modo, permanecendo presentes a materialidade delitiva, os indícios de sua autoria e o perigo gerado pelo eventual estado de liberdade, bem como diante da necessidade de resguardar a ordem pública,

MANTENHO

a

PRISÃO PREVENTIVA
de
WESDRA VICTOR GALVÃO DE SOUZA
, já qualificado nos autos.

Requisite-se a cópia do exame de corpo de delito realizado no custodiado.

Na hipótese de não ter sido efetivado o aludido exame, determino que seja realizado no prazo de 3 (três) dias, devendo o respectivo laudo ser complementado por registro fotográfico do rosto e corpo inteiro, a fim de documentar eventuais indícios de tortura ou maus tratos (art. 8º, §1º, II, Rec. 62/CNJ).

Saem as partes intimadas.

Proceda-se na forma do art. 377 da CNGC.

Com a chegada do inquérito policial, independentemente de novo despacho, trasladem-se as cópias necessárias e arquivem-se os autos.

Cumpra-se,
COM URGÊNCIA
.

Às providências.

(ID
99720475
).
Destaques no original

Depreende-se, pois, das
decisões
acima reproduzidas, bem

como

dos

documentos

juntados

nesta ação constitucional

e daqueles constantes n
o Inquérito Policial n.
1026279-85.2021.8.11.0002
, que o paciente
teve sua prisão preventiva decretada no dia 28 de julho de 2021, a qual foi cumprida
, após ele se apresentar espontaneamente perante a autoridade policial,
em
5
de a
gosto
de 2021
,

e
mantida em audiência de custódia.
Constata
-se
, outrossim,
que

foi ofertada e recebida den
ú
ncia que acusa
Wesdra
Victor
e o coacusado
,
Alan
Patrik

Schuller
,
da prática do crime de homicídio qualificado pelo emprego de tortura ou outro meio insidioso ou cruel
(art.
121, §2º, I
II,
do Código Penal
)
.

Extrai-se, ainda, que, ao revés do afirmado nesta impetração, as decisões acima reproduzidas não violaram o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, tendo em vista que se encontram embasadas em elementos concretos que demonstram a periculosidade do paciente, consistente no
modus operandi
utilizado na prática do crime
em alusão
.

E tal afirmação se
faz

necessária,

porquanto

o

prolator

das

decisões

reprochadas

utiliz
ou
-se das informações colhidas das testemunhas
presenciais
para concluir que a forma grave com que o crime foi perpetrado demonstra a necessidade de se garantir a ordem pública uma vez que
“
mesmo após constatar que a vítima estava caída e sem condições de reação, deu sequência às agressões que a levaram a óbito, chutando a sua cabeça, cessando
os golpes tão somente após muita insistência de Daiane e Fernanda, que lhes acompanhavam, quando o ofendido aparentemente já estava desacordado
”.

Nesse contexto, não há que se falar em gravidade abstrata do crime, porque ficou demonstrado, ao menos nesta fase de cognição sumária, que o
modus operandi
empregado, em tese, pelo paciente demonstra sua periculosidade e a necessidade de preservação da ordem pública para acautelar o meio social, fatos, esses, que configuram,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da sua prisão preventiva, para garantia da ordem pública.

A propósito, acerca da necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte posicionamento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.

ALEGAÇÃO DE VIOLENTA EMOÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.

IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUTURA PENA. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Em relação à alegação de que o delito ocorreu em razão de violenta emoção, verifica-se que a pretensa análise demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do writ. Precedentes.

2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3.
Conforme se verifica a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando que o paciente tentou ceifar a vida da vítima, que estava em estado de embriaguez alcoólica, com dois golpes de faca na região do peito, em razão de a vítima ter agredido seu filho. Consoante se
extrai-se
dos autos, o paciente disse em seu interrogatório que a faca utilizada era de "serrinha" e a vítima não deve ter sido muito lesionada porque "não sangrou muito
". 4.
Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso.

5. Pelos mesmos motivos acima delineados, entende-se que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do ora recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

6. Ademais, o fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte.

7. Quanto à alegação de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do recorrente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável tal discussão neste momento preliminar.

8. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 674.406/SP,
Rel. Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma
, julgado em 03/08/2021,
DJe
10/08/2021)
.

Destacamos

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E DA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. AGENTE FORAGIDO POR LONGO PERÍODO. AMEAÇA ÀS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL A QUO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.
A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis
.
No caso, a prisão preventiva está justificada, pois, decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do agente
,
consistente na prática, em tese, de crime de tentativa de homicídio qualificado, pois, "utilizando-se de arma de fogo (não apreendida), teria efetuado disparo contra a vítima Adão Pinheiro, de 60 (sessenta) anos de idade, que só não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente, porquanto o ofendido impediu que o autor o acertasse em órgão vital, sendo alvejada a região do ombro e encaminhado para socorro médico". Além do mais, consta da decisão que ele "teria se evadido do distrito de culpa após a ocorrência dos fatos, sendo inclusive indiciado indiretamente pela autoridade policial (f. 54), estando atualmente em lugar incerto ou não sabido. Não bastasse isso, o denunciado também é foragido em outro processo criminal, referente a atos de violência doméstica, nos autos nº 0476-95.2018.8.12.0002", assim como teria ameaçado testemunhas (e-STJ fl. 90).
Dessarte
, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal. 3. A alegação de ausência de contemporaneidade da prisão não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, o que impede o enfrentamento do tema por esta Corte sob pena de indevida supressão de instância. Ademais, o argumento de que, apesar de submetida, a tese não foi apreciada não se comprovou, haja vista que a petição inicial do writ prévio não foi acostada aos autos, tampouco houve qualquer referência ao tema no relatório do acórdão impugnado ou a oposição de embargos declaratórios para suprir tal omissão, razão por que persiste o impedimento desta Corte Superior de examinar o tema originariamente. 4. Nos estritos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "o acréscimo de fundamentos, pelo Tribunal local, não se presta a suprir a ausente motivação do Juízo natural, sob pena de, em ação concebida para a tutela da liberdade humana, legitimar-se o vício do ato constritivo ao direito de locomoção do paciente" (HC n. 426.550/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 8/2/2018,
DJe
19/2/2018). Na espécie, porém, não se constata ausência de motivação, de modo que eventual acréscimo configura mera irregularidade não considerada para a manutenção da prisão preventiva. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ,
AgRg
no HC 653.422/MS, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 03/08/2021,
DJe
12/08/2021).

Destacamos

Sendo assim, não é despiciendo repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes
requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza
Nucci
, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressãoa necessidade de se manter a ordem na sociedade, que,
via de regra
, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social(...).

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Daí porque, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por
consequência
, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além disso, deve ser registrado que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão el
encadas no art. 319
do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revel
am
que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública,
excepcionada pelo
modus operandi
que consistiu em atos de extrema violência empregados contra a vítima, a despeito de
ela
estar caída e sem esboçar qualquer tipo de reação
.

Por conta disso, reconhecer como legítima
s
a primeira decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, e a segunda que indeferiu o pedido de sua revogação, é o
posicionamento que mais se coaduna com o interesse público/coletivo que deve sobrepor ao individual e com o princípio da instrumentalidade das formas
.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –
,
estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.Destarte, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, o crime
, em tese, praticado
pelo

paciente

fo
i de extrema gravidade,
circunstância, essa,

que revela
a sua periculosidade.

Noutro viés, a despeito de

o impetrante

ter

alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade,

tais como primariedade, endereço fixo e ocupação lícita
e por ter se apresentado espontaneamente perante a autoridade policial,
é
mister
ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, assim redigido:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Wesdra
Victor Galvão
d
e Souza
; por consequência,
denego

a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021